Tribunal: STF
Processo: ARE 1598161
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS. REVELIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso de apelação interposto pela Defesa em face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal simples. Narra a denúncia que o apelante, em razão de desavença de natureza comercial, agrediu a vítima com uma barra de ferro, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial acostado aos autos.
II. Questão em discussão
Análise da suficiência do acervo probatório para sustentar o decreto condenatório, validade da palavra da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação, e (in)ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa ou da tese de lesões recíprocas.
III. Razões de decidir
A materialidade do delito de lesão corporal encontra-se devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, bem como pelo laudo pericial, o qual atesta, de forma pormenorizada, as lesões de natureza leve sofridas pela vítima, sendo estas compatíveis com a dinâmica da agressão descrita na inicial acusatória e confirmada em juízo.
A autoria delitiva, de igual modo, revela-se certa e recai inequivocamente sobre a pessoa do apelante. A palavra da vítima, apresentada de maneira firme, segura e coerente tanto na fase investigativa quanto sob o crivo do contraditório judicial, descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica da agressão, sendo sua narrativa corroborada de forma harmônica pelo depoimento de sua esposa, que presenciou os fatos.
A revelia do apelante, que, embora devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento, optou por não comparecer ao ato, impede a contraposição de uma versão defensiva aos fatos que lhe foram imputados.
A tese defensiva de lesões recíprocas, bem como a arguição da excludente de ilicitude da legítima defesa, restaram isoladas no conjunto probatório. A Defesa não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a existência de fato que excluísse a ilicitude da conduta ou que demonstrasse ter sido a vítima a iniciadora de uma agressão injusta, conforme preceitua o artigo 156 do Código de Processo Penal.
Não há nos autos quaisquer elementos concretos que permitam duvidar da credibilidade dos depoimentos prestados pela vítima e pela informante, não tendo a Defesa logrado êxito em comprovar a existência de qualquer motivação espúria para uma falsa inculpação. A preexistência de um desacordo comercial, longe de invalidar a prova oral, serve como pano de fundo para contextualizar o móvel do crime.
IV. Dispositivo e tese
Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "1. Em crimes que envolvem violência física, como a lesão corporal, a palavra da vítima, quando se apresenta firme, coerente e em plena harmonia com os demais elementos probatórios, notadamente o laudo pericial e o depoimento de testemunha presencial, constitui fundamento idôneo e suficiente para sustentar o decreto condenatório. 2. A mera alegação de existência de animosidade prévia ou de interesse na causa por parte da vítima e das testemunhas de acusação, desacompanhada de prova concreta de um motivo plausível para falsa imputação, não possui o condão de, por si só, desqualificar a robustez de seus depoimentos."
Dispositivos relevantes citados: Artigo 129, caput, do Código Penal; Artigos 156 e 367 do Código de Processo Penal.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente